Tribunal: TJSP
Processo: 1004775-09.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer. Energia Elétrica. Poste pertencente à concessionária ré que se encontra em frente à garagem do imóvel do autor. Descumprimento ao que determina o artigo 1o da Lei Estadual no12.635/2015. Direito à remoção sem qualquer ônus ao autor. Recurso negado.